Tribunal: TJMT
Processo: 1002328-63.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002328-63.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[EDILEUZA AUXILIADORA SILVA - CPF: 535.139.081-72 (AGRAVANTE), DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS KULUENE LTDA - CNPJ: 24.689.309/0001-07 (AGRAVADO), RENATO SOUSA DUTRA - CPF: 630.339.921-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE DANOS NA RESIDÊNCIA EM DECORRÊNCIA DE OBRA NO IMÓVEL VIZINHO – PEDIDO DE CUSTEIO DE ALUGUEIS – MATÉRIA CONTROVERTIDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

Os documentos juntados pela Agravante, por si só, não possuem concretude para embasar o deferimento da tutela de urgência para custeio de alugueis, sendo necessária a dilação probatória para se aferir se os vícios apontados são ou não decorrentes da obra no imóvel vizinho.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1
002328-63.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
EDILEUZA AUXILIADORA SILVA

AGRAVADO:

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS KULUENE LTDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por EDILEUZA AUXILIADORA SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos na
Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais
n. 1011366-22.2023.8.11.0037, ajuizada contra DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS KULUENE LTDA (DISBEK), indeferiu o pedido de tutela antecipada que visava impor à empresa Agravada o custeio do aluguel mensal da Agravante no atual imóvel, no importe de R$2.000,00, ou a disponibilização de outro imóvel para residência durante o trâmite processual.

Em suas razões, aduz que “
a decisão em questão foi embasada em laudo pericial, o qual acompanha a Contranotificação Extrajudicial, elaborado de forma unilateral pela parte requerida/recorrida, não servindo, portanto, como prova cabal a justificar o indeferimento do pedido de tutela antecipada
”.

Afirma que “
residia no imóvel há mais de 15 (quinze) anos, apesar de se tratar de uma edificação simples, encontrava-se em perfeitas condições de moradia e habitabilidade, suprindo as necessidades da família por todos estes anos
”.

Defende que “
conforme os fatos apresentados a requerente/recorrente atende perfeitamente a todos os requisitos esperados para a concessão da medida antecipatória, haja vista que devidamente demonstrados os prejuízos causados na residência da autora em razão da obra no imóvel vizinho e a necessidade da parte requerida promover a reparação/reforma da casa da autora que encontra-se sem condições de habitabilidade, a fim de possibilitar que a requerente volte a morar no seu imóvel
”.

Requer o provimento do recurso “
para o fim de que seja determinado que a requerida promova o custeio do aluguel mensal do atual imóvel, atualmente no importe de R$2.000,00, ou disponibilize outro imóvel para residência, ainda que mais barato, porém em condições dignas de moradia para a autora e seu filho enquanto tramita o processo ou até que se resolva as devidas reparações
”.

Contrarrazões – Id. 210095153.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 16 de abril de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por EDILEUZA AUXILIADORA SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos na Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais ajuizada contra DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS KULUENE LTDA (DISBEK), indeferiu o pedido de tutela antecipada que visava impor à empresa Agravada o custeio do aluguel mensal da Agravante no atual imóvel, no importe de R$2.000,00, ou a disponibilização de outro imóvel para residência durante o trâmite processual.

Em que pesem as alegações recursais, o inconformismo não prospera, uma vez que os elementos até então constantes dos autos não se mostra suficiente para se comprovar a probabilidade do direito necessário à concessão da medida antecipatória.

Com efeito, conquanto se verifique laudo da Defesa Civil atestando que a residência se encontra totalmente danificada, com risco eminente de desabamento, consta também nos autos laudo técnico de inspeção predial elaborado por engenheiro civil indicando que as anomalias são decorrente da irregularidade da e decurso do tempo, tratando-se, pois, de matéria controvertida.

Como bem anotado na decisão recorrida, “
analisando sumariamente os fatos, não é possível denotar, com a certeza que a providência requer, que os danos no imóvel da autora foram ocasionados pela obra realizada pela requerida, inclusive pelo teor da contranotificação encaminhada pela requerida, instruída com laudo técnico de inspeção predial, o qual indica que a edificação já se mostrava inapta para utilização, diante das inconformidades técnicas da construção
”.

Como se vê, os documentos juntados pela Autora/Agravante, por si só, não possuem concretude para embasar o deferimento da tutela de urgência, sendo necessária a dilação probatória para se aferir se os vícios apontados são ou não decorrentes da obra no imóvel vizinho, de forma que a decisão recorrida não carece de reforma.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA PARA DETERMINAR À RÉ QUE DISPONIBILIZE MOTOCICLETA DA MESMA ESPÉCIE OU RESSARÇA MENSALMENTE A AUTORA DE VALORES DESPENDIDOS COM ALUGUEL - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. A autora/recorrida não trouxe aos autos documentação capaz de evidenciar, ainda que numa análise preliminar, suas alegações no que concerne aos defeitos apresentados na motocicleta no convencimento acerca da probabilidade do direito autoral. É dizer, não há prova de que os problemas relatados são ou não defeito de fabricação ou decorrente do uso. Ou seja, os documentos juntados pela autora, por si só, não possuem concretude para embasar o deferimento da tutela de urgência, porque, em casos que tais, a realização de prova, até mesmo pericial, se mostra necessária para se aferir se o suposto vício apontado é ou não de fabricação. Portanto, mostra-se temerária a concessão da tutela antecipada pleiteada, resguardando-se posterior análise, caso sejam revelados elementos aptos a ensejar a concessão da medida liminar no juízo de origem. (N.U 1026622-19.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024, Publicado no DJE 01/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZE C/C CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO NA ENTREGA – PEDIDO DE PAGAMENTO DE ALUGUEIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não configurado o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, não se afigura desarrazoada a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para custeio de alugueis. (N.U 1002670-45.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022)

Anota-se, por derradeiro, que não se verifica risco de dano irreversível para a Agravante, considerado que poderá ser ressarcida pela Agravada em eventual procedência da demanda.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024